Tribunal: STF
Processo: RHC 53070
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
- Não constitui constrangimento ilegal a investigação policial de fato aparentemente criminoso, em decorrência da aplicação do art. 40 do C.P.P. 
Narrando a denúncia fato que em tese, constitui crime não há como trancar a ação penal, suprimindo a instância criminal e mais termos do processo. O habeas corpus não é meio idôneo para o exame, em profundidade, dos fatos articulados na denúncia. Recurso denegado.